Tribunal: TJPA
Processo: 0000030-55.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000030-55.2017.8.14.0040

APELANTE: TONE RAFAEL GALVAO DE OLIVEIRA, FERNANDO DA SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
APELANTE FERNANDO DA SILVA DE SOUZA
.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCINIO PARA TENTATIVA DE ROUBO. IMPROCEDENTE.
A conduta do apelante não se coaduna com o do crime preterdoloso. No caso dos autos r
estou evidente que antes de iniciar o crime, era de conhecimento do apelante que seu comparsa estava munido com uma arma de fogo, sendo o fato do disparo não ter sido desferido pelo réu não afasta a responsabilização deste, pois no delito praticado com emprego de arma de fogo, respondem todos os agentes que participaram da execução no desdobramento causal da ação delituosa, uma vez que contribuiu para configuração do tipo fundamental e assumiu o risco do resultado mais grave. Condenação mantida.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA.
Não cabe participação de menor importância, pois, como se constatou nas provas colhidas durante a instrução processual, houve efetiva participação desta no delito, tanto que lhe coube a divisão do produto roubo
,
razão pela qual é
incabível o pleito do apelante.

APELANTE TONE RAFAEL GALVÃO DE OLIVEIRA
. PEDIDO DE AUMENTO DO
QUANTUM
APLICADO NA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPOTÂNEA. A circunstância atenuante de confissão espontânea, foi aplicada de forma proporcional e suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Tone Rafael Galvão de Oliveira e Fernando da Silva de Souza
, contra a r. decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §3º, c/c artigo 157, §2º, incisos I e II c/c artigo 70 todos do Código Penal, a pena respectiva de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado e 11 (onze) dias-multa.

Narra denúncia que no dia 06/01/2017, por volta de 20h20min., na cidade de Parauapebas, os apelantes, na companhia de um indivíduo identificado como RAIMUNDO

e o adolescente WAGNER MOREIRA SOUZA, tentaram subtrair, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, as caminhonetes Hilux SW4 e Hilux, pertencentes às vítimas HILDNEY DE BRITO

e sua esposa ALBERTINA FERNANDES DA SILVA, no momento em que chegavam em sua residência.

Na ocasião, o ofendido HILDNEY

reagiu ao assalto, sacando uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 38, passando a trocar tiros com os agentes delituosos, vindo a ser alvejado e, apesar de ter sido socorrido e levado ao hospital, não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.

A denúncia foi recebida (ID 7416491) o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado
Tone Rafael Galvão de Oliveira
, manejou o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, no tocante a dosimetria da pena, para que seja reduzido em grau máximo a atenuante de confissão espontânea do mesmo (ID 7416825).

No que refere ao apelante Fernando da Silva e Souza, pleiteia em suas razões a desclassificação do delito de latrocínio para crime de tentativa de roubo, bem assim, que seja a reconhecida a participação de menor importância em seu favor (ID 7416832).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de ambos os recursos, a fim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória (ID 7416832 e 7416833).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID. 8362811)

É o relatório. Revisão cumprinda.

VOTO

RAZÕES DE APELAÇÃO DE FERNANDO DA SILVA SOUZA:

A defesa requer a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo, sob alegação de que o apelante não teria aderido à conduta
do corréu de atirar contra a vítima, ou seja, houve ausência de dolo de praticar conduta mais grave ou mesmo desistência voluntária. Alternativamente, pede o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CPB.

Depreende-se da peça acusatória que que no dia 06/01/2017, por volta das 20h20min, os apelantes, na companhia de um adolescente identificado como sendo WAGNER MOREIRA SOUZA, teriam adentrado na residência das vítimas HILDNEY DE BRITO e ALBERTINA FERNANDES DA SILVA localizada na Rua 5, s/n, Bairro Novo Tempo, no município de Parauapebas, oportunidade em que teriam tentado subtrair seus veículos mediante violência e grave ameaça consubstanciada no uso de arma de fogo, fato que provocou o óbito do ofendido HILDNEY em virtude de disparos de arma de fogo efetuados por um dos acusados.

Extrai-se dos autos, ainda que os acusados e o adolescente adentraram no imóvel dos ofendidos quando estes estavam chegando do trabalho, logo após abrirem o portão da garagem, e durante a abordagem, que visava subtrair os veículos das vítimas, os agentes foram surpreendidos pelo fato de HILDNEY estar portando arma de fogo e ter reagido à ação criminosa, circunstância que provocou uma troca de tiros entre o ofendido e o acusado TONE RAFAEL, sendo HILDNEY atingido e vindo a óbito logo em seguida.

Ato contínuo, o apelante TONE foi localizado nas proximidades do local dos fatos momentos após o crime, uma vez que fora atingido por disparos de arma de fogo efetuados por HILDNEY, já o menor WAGNER e o réu FERNANDO foram localizados pelas Polícias Civil e Militar em uma residência na Rua Afonso Arinos, 56, Bairro da Paz, no referido município, local onde também se encontrava a menor VICTORIA RODRIGUES DA SILVA, que forneceu informações sobre o fato criminoso, sendo encontrado naquela residência, também foram encontrados dois revólveres calibre 38.

A materialidade delitiva restou configurada, conforme Autos de apresentação e apreensão (ID
7416483
), pelo Laudo necroscópico da vítima (ID 7416820 - Pág. 4 e 5) e pelas gravações do sistema de segurança da residência das vítimas (7416485 - Pág. 5).

De igual modo, a autoria delitiva restou inconteste como se verifica nos depoimentos colhidos durante a fase judicial (trechos extraídos da sentença de ID, vejamos:

Testemunha (não compromissada)
HILDEMAR FERNANDES DA SILVA
:
“que o crime ocorreu logo após seus pais chegarem do comércio e entrarem na garagem da residência, sendo que o adolescente envolvido abordou sua mãe com uma arma de fogo e os outros dois foram em direção ao seu pai, o qual estava armado e reagiu ao roubo, vindo a acertar o acusado TONE. Segundo a testemunha, o menor WAGNER ainda tentou atingir sua mãe com disparos, mas apenas acertou o carro da vítima. A testemunha relatou que o crime foi orquestrado por uma pessoa chamada RAIMUNDO CLAUDISNEI HENRIQUE SILVA, filho de BENEDITO MORAIS HENRIQUE SILVA e MARIA DA PAZ HENRIQUE SILVA, que coordenava uma quadrilha que roubava e revendia veículos na região de Marabá. De acordo com a testemunha, o envolvimento de RAIMUNDO CLAUDISNEI no fato pode ser confirmado pelo fato dele ter tentado visitar TONE RAFAEL quando este estava no hospital se recuperando dos ferimentos provocados na ação criminosa. HILDEMAR declarou ainda que o celular de seu pai foi subtraído na ação e que sua mãe identificou os denunciados como dois dos autores do fato.”

Testemunha delegado de polícia
NELSON ALVES JUNIOR
:
“que participou da prisão do menor WAGNER e do acusado FERNANDO, as quais foram efetuadas em um imóvel no Município de Parauapebas um dia após o crime, mediante denúncia anônima. A testemunha, que é Delegado de Polícia, relatou que encontrou duas armas de fogo com os dois sujeitos, sendo que FERNANDO confessou os crimes. Segundo NELSON ALVES, o mentor do crime se chama RAIMUNDO e era responsável por contratar os roubos e efetuar a venda dos veículos subtraídos.”

Testemunha policial militar
ANTONIO ALVES DA SILVA
:
“que também participou da prisão dos menores que participaram do fato. Segundo ele, ao receber a informação de que dois suspeitos do envolvimento no latrocínio estavam em uma casa, a guarnição em que estava se dirigiu ao local e, lá chegando, encontraram três adolescentes, dentre eles um chamado WAGNER, o qual teria participado do crime. Além disso, de acordo com ANTONIO ALVES, junto com os menores haviam duas armas de fogo calibre 38, as quais foram apreendidas. Quanto ao réu FERNANDO, o policial relatou que foi a adolescente localizada pela polícia que passou a informação sobre seu envolvimento a autoridade policial (...) que sua equipe localizou uma pessoa com ferimento a bala em uma residência nos fundos da casa em que ocorreu o latrocínio, o qual seria um dos possíveis executores do crime. Segundo ANTONIO MARCOS, essa pessoa foi identificada como sendo TONE RAFAEL GALVÃO DE OLIVEIRA, o qual foi preso em flagrante pelo suposto envolvimento no latrocínio. Ainda de acordo com ANTONIO MARCOS, o acusado estava com cerca três ferimentos de bala e, apesar de ter trocado de roupa no momento da prisão, foi encontrado no local uma camisa de tonalidade verde musgo com perfurações de bala e suja de sangue. O policial informa que essa circunstância corroborou com a informação passada de que um dos criminosos estava com uma camiseta escura. Pelo que narra ANTONIO MARCOS, a vítima e uma outra pessoa identificaram o réu TONE RAFAEL e as características físicas deles condizem com a de um dos autores do crime conforme as filmagens colhidas do circuito de segurança da residência.”

Conforme se verifica no interrogatório judicial o apelante
TONE RAFAEL
afirmou
:
“foi convidado para praticar o crime por um sujeito identificado apenas pelo prenome RAIMUNDO, mas este não participou da execução do crime. De acordo com o réu, após ter aceitado o convite, ele chamou o menor WAGNER para ajudar no cometimento do roubo e, além deles, o acusado FERNANDO participou até um certo momento. TONE RAFAEL relatou em juízo que apenas ele (TONE) e WAGNER estavam armados, pois FERNANDO não estava com nenhuma arma. O acusado informou ainda que WAGNER foi até a primeira vítima e ele (TONE) abordou o homem, oportunidade em que trocaram tiros, sendo que dois dos disparos efetuados pela vítima o atingiram, um no abdômen e outro na virilha. O réu não sabe quantos disparos acertaram o ofendido. Pelo que narrou o acusado em juízo, os veículos seriam vendidos por 25 mil reais, mas não dizer quem seria o comprador. TONE relatou ainda que foi socorrido por moradores da região, local em que foi encontrado pela Polícia Militar. Ainda segundo o réu, ele não sabia que WAGNER era menor de idade.”

No que concerne ao apelante
FERNANDO DA SILVA DE SOUZA
relatou
: “que, no dia dos fatos, o menor WAGNER ligou para que fossem fazer o roubo junto com TONE, sendo que apenas WAGNER e TONE portavam arma de fogo calibre 38, o que condiz com as armas de fogo apreendias às fls. 28/29. FERNANDO informou que WAGNER já indicou diretamente a casa em que iriam praticar o fato, local que adentraram logo após a chegada das vítimas, um homem e uma mulher, cada um em uma caminhonete. O acusado informou que WAGNER abordou a mulher e TONE o homem, oportunidade em que a vítima reagiu e atingiu TONE na barriga com dois disparos de arma de fogo, sendo que, em seguida, TONE disparou contra o ofendido.

Nesse contexto, o apelante ressalta que
não é cabível o crime de latrocínio, pois o disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima não foi desferido pelo mesmo, não houve a intenção de matar, sendo seu objetivo meramente patrimonial, devendo o delito ser desclassificado para o delito de tentativa de roubo
. Vejamos.

Em que pesem os argumentos recursais, não prosperam as alegações, pois a hipótese dos autos evidencia que houve a subtração e o homicídio, caracterizando, portanto, o latrocínio, crime complexo, cujo elemento subjetivo é um só, o dolo, sendo que o resultado, morte tentada ou consumada, opera apenas como simples critério legal de fixação da reprimenda, não para classificação do delito de roubo. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB – TENTATIVA DE LATROCÍNIO. MÉRITO. 1. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPROVIMENTO. ACUSADO E SEU COMPARSA (FORAGIDO) QUE EFETUARAM DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, IMBUÍDOS DE ANIMUS NECANDI, OU PELO MENOS, ASSUMINDO O RISCO DE CAUSAR A MORTE DO OFENDIDO, NÃO CONSUMANDO O DELITO POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIAS AS SUAS VONTADES. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS LESÕES SUPORTADAS PELA VÍTIMA. PRECEDENTES. 1.1 – Conforme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. [...]. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO. (8184529, 8184529, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-07, publicado em 2022-02-23)

Assim, restou evidente que antes de iniciar o crime, era de conhecimento do apelante que seu comparsa estava munido com uma arma de fogo, sendo o fato do disparo não ter sido desferido pelo réu não afasta a responsabilização deste, pois no delito praticado com emprego de arma de fogo, respondem todos os agentes que participaram da execução no desdobramento causal da ação delituosa, uma vez que contribuiu para configuração do tipo fundamental e assumiu o risco do resultado mais grave.

Frise-se, por fim que, que para a configuração do delito de latrocínio, não se faz necessária a prova do dolo direto em relação à morte da vítima, diante do que determina o tipo penal, que dispõe "
se da violência resulta morte
". Dessa forma, face a presença do ânimo da subtração e a existência de emprego de violência, que pode ocasionar a morte, resta caracterizado o delito, como ocorrido nos presentes autos.

A defesa objetiva, ainda,
o reconhecimento da participação de menor importância por parte do réu, conforme o disposto no art. 29, § 1º do CPB
.

Na hipótese dos autos, ficou provado o prévio acordo de vontades entre os agentes, bem como a divisão de tarefas, cada qual teve sua participação para a consumação do delito, antes e depois de sua prática,
não havendo a menor dúvida que foi cometido em comunhão de
esforços.

Assim, não há que se falar em participação de menor importância do réu, pois, como se constatou nas provas colhidas durante a instrução processual, houve efetiva participação deste no crime, razão pela qual é
incabível o pleito do apelante, não havendo como ser reconhecida a tese suscitada pela defesa.

RAZÕES DE APELAÇÃO DE TONE RAFAEL GALVÃO DE OLIVEIRA:

A defesa objetiva o aumento do
quantum
de redução da pena na segunda fase da dosimetria (confissão espontânea)
.

Em que pesem os argumentos recursais, correta a atuação do Magistrado, que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicou redução de 01 (um) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado, nos seguintes termos:

“b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase): Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, verifico que verifico que concorre em favor do réu a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, d), razão pela qual reduzo a pena da obtida primeira fase e FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA no mínimo legal previsto no preceito secundário para o delito: 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.”

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018

Assim, mantenho o grau aplicado na segunda fase da dosimetria, nos termos aplicados na sentença condenatória em de 01 (um) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) de reclusão

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos de
Tone Rafael Galvão de Oliveira
e
Fernando da Silva de Souza
,
mantidas todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022